Tribunal: TJSP
Processo: 0007565-89.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Sentença recorrida que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, determinou que os exequentes procedessem ao levantamento do valor depositado, até o limite de seus créditos, e que a executada levantasse o valor excedente, e

Ementa:
"APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Sentença recorrida que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, determinou que os exequentes procedessem ao levantamento do valor depositado, até o limite de seus créditos, e que a executada levantasse o valor excedente, e declarou extinto o cumprimento de sentença. Inconformismo da executada. Alegação de que os cálculos elaborados pelo perito judicial deixaram de levar em conta a incidência de reajuste de 20,10%, devida a título de alteração de faixa etária da coautora 'Sônia' aos 56 anos de idade, bem como a incidência de 'RETROTAC' de 12,90% e IOF de 0,37%, os quais acarretariam, na realidade, na existência de crédito a favor da executada. Descabimento. Laudo pericial que foi elaborado levando em consideração as diretrizes traçadas na sentença recorrida. Pretensão de incidência de reajuste de 20,10% sobre o prêmio total do contrato que não se coaduna com a alegação de que diz respeito à alteração de faixa etária de apenas um dos beneficiários. Reajustes apontados a título de RETROTAC e IOF que não foram objeto de discussão nos presentes autos e, embora devidos, já haviam sido aplicados respectivamente em novembro de 2007 e junho de 2008, estando embutidos no valor tomado por premissa pelo perito judicial. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.33164).